Tribunal: STM
Processo: 7000544-41.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
CIRCUNSCRITO APENAS À MATÉRIA IMPUGNADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E
DE LESIVIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE
MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEI Nº 11.343/06. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A Apelação devolve ao Tribunal a análise integral da matéria discutida na origem, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. No entanto, tal efeito encontra limites nas razões expostas pela
parte apelante. Assim, não pode a Defesa querer discutir, na instância ad quem, a matéria que
deixou de ser suscitada no Juízo a quo.
O delito de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera
conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua configuração, a presunção danosa,
não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
Dessa forma, não há que se falar em ausência de lesividade na conduta do infrator que porta
substâncias entorpecentes em lugar sujeito à Administração Militar. Ademais, tanto a doutrina
como a jurisprudência majoritária já reconheceram a recepção pela CF/88 do delito previsto no
art. 290 do Código Substantivo Castrense.
Também não é o caso de se aplicar o princípio da bagatela, visto que a pequena quantidade de
droga na posse do réu não pode ser usada para descaracterizar a tipicidade do crime in tela,
porquanto não se pode considerar ínfimo o consumo de qualquer quantidade de substâncias
proscritas dentro da Unidade Militar.
Por fim, insta lembrar que a jurisprudência predominante no Tribunal é pela inaplicabilidade da
Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada, devido à inadequação do referido
Diploma legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna.
Logo, comprovadas autoria e materialidade, e não se vislumbrando qualquer causa que possibilite
a alteração do Decreto condenatório, este deve ser mantido.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
22/08/2022 15:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253373870917&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000544-41.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: HELIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA "A QUO",
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR A
SENTENÇA ORA RECORRIDA E ABSOLVER O EX-SD EX HÉLIO BRENO
LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E",
DO CPPM, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/08/2022 15:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253373870917&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d0...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000544-41.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: HELIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO CIRCUNSCRITO
APENAS
À
MATÉRIA
IMPUGNADA.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE LESIVIDADE. NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEI Nº 11.343/06.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A Apelação devolve ao Tribunal a análise integral da matéria discutida
na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No entanto, tal efeito
encontra limites nas razões expostas pela parte apelante. Assim, não pode a Defesa
querer discutir, na instância ad quem, a matéria que deixou de ser suscitada no Juízo
a quo.
O delito de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar
impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua
configuração, a presunção danosa, não havendo a necessidade de se materializar o
dano contra a incolumidade pública.
Dessa forma, não há que se falar em ausência de lesividade na conduta
do infrator que porta substâncias entorpecentes em lugar sujeito à Administração
Militar. Ademais, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritária já
reconheceram a recepção pela CF/88 do delito previsto no art. 290 do Código
Substantivo Castrense.
Também não é o caso de se aplicar o princípio da bagatela, visto que a
pequena quantidade de droga na posse do réu não pode ser usada para
descaracterizar a tipicidade do crime in tela, porquanto não se pode considerar
ínfimo o consumo de qualquer quantidade de substâncias proscritas dentro da
Unidade Militar.
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d0...
2/17
Por fim, insta lembrar que a jurisprudência predominante no Tribunal é
pela inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada,
devido à inadequação do referido Diploma legal às circunstâncias que permeiam a
vida na caserna.
Logo, comprovadas autoria e materialidade, e não se vislumbrando
qualquer causa que possibilite a alteração do Decreto condenatório, este deve ser
mantido.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do extrato
da ata de julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo Defensivo para
manter na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 8 de agosto de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença proferida pelo Conselho de Justiça, que condenou HÉLIO
BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, ex-Sd, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
pela prática do crime militar de posse de entorpecente (art. 290, caput, do CPM),
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em
liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto, no caso de cumprimento da
reprimenda.
A Denúncia narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d0...
3/17
“(...) Consoante descrito no APF em epígrafe, no dia 15/10/2020, por volta das
16h30m, o 3° Sgt RIHAN AGMON ALVES, quando retornava do depósito,
juntamente com o Soldado ROBSON, avistou o denunciado, que estava de serviço
armado na Guarda do Quartel, saindo do interior de uma ambulância desativada,
que estava na garagem para ser descarregada da carga da OM.
Estranhando tal fato, o aludido sargento resolveu verificar o episódio e, ao abrir a
porta da ambulância, sentiu um forte odor característico de maconha. Assim sendo,
realizou, na presença do denunciado, uma revista no interior da ambulância e,
naquela oportunidade, foi encontrada uma caixa de fósforo, dentro da ambulância,
com alguns palitos de fósforos e uma ponta de cigarro de maconha, conforme
constatado pelo laudo pericial (doc 2, fls. 11)
Ato contínuo, foi realizada um revista no armário do denunciado, onde foi
encontrado um saco plástico contendo folhas sêcas em quantidade insuficiente para
ser periciada (doc 2, fls 12) .
Dessa forma, verifica-se que o Soldado, HELIO BRENO LIMA FARIAS DE
OLIVEIRA, de forma livre e consciente, levou substância entorpecente para uso
próprio, em lugar sujeito à administração militar, incorrendo na prática de fato
típico, ilícito e culpável, razão pela qual, recebida a presente denúncia, deverá ser
citado, para que se veja processar e julgar, até final condenação(...).”.
Acompanham a peça vestibular, entre outros, os seguintes documentos:
a. Portaria de Instauração do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD);
b. Termo de Compromisso do Escrivão;
c. Auto de Prisão em Flagrante (APF);
d. Nota de Culpa;
e. Termo de prisão do indiciado;
f. 1º e 2º Autos de Apreensão, datados de 15 de outubro de 2020 e expedidos pelo Presidente do APF;
g. Laudo nº 002/2020, datado de 15 de outubro de 2020, expedido pelo Serviço de Perícias/Resende-
RJ do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Resende (evento 9 – Doc 3 do APF nº
7000755-81.2020.7.01.0001); e
h. Relatório do APF.
Esse Laudo, expedido pelo Serviço de Perícias/Resende-RJ, confirmou
que o material constante do 1º Auto de Apreensão é “CANNABIS SATIVA L”.
Em 16 de outubro de 2020, foi concedida a liberdade provisória ao
flagranteado.
A Denúncia foi recebida em 28 de outubro de 2020 (docs. 1 e 2, do
evento 1 - APM nº 7000797-33.2020.7.01.0001)
O réu foi devidamente citado, bem como qualificado e interrogado,
oportunidade em que exerceu o seu direito constitucional de ficar calado (eventos 8
e 80, respectivamente, da APM nº 7000797-33.2020.7.01.0001).
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d0...
4/17
No dia 13 de janeiro de 2021, foi informado o licenciamento do réu
das fileiras do Exército Brasileiro.
As testemunhas arroladas pelo MPM, 3º Sgt RIHAN AGNOM ALVES
e 1º Sgt JOÃO PAULO ZANON, confirmaram em Juízo os termos da Denúncia
(evento 22 da APM nº 7000797-33.2020.7.01.0001).
A Defesa, por sua vez, não indicou testemunhas, conforme
manifestação no evento 81 da referida APM.
Para os fins previstos no art. 427 do CPPM, as partes nada requereram
(eventos 85 e 87 da APM nº 7000797-33.2020.7.01.0001).
Em alegações escritas (art. 428 do CPPM), o Parquet Militar
considerou comprovadas a autoria e a materialidade do fato, por meio do Laudo
pericial juntado aos autos, bem como pelas testemunhas que ratificaram, em Juízo,
os termos dos depoimentos prestados na fase administrativa. Finalizou requerendo a
condenação do acusado.
Por sua vez, a Defesa, em sede de alegações escritas, requereu,
preliminarmente, a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 e a declaração de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e, no mérito, a absolvição do réu, nos
termos do art. 439, "b" ou "e", do CPPM, com menção à aplicação do princípio da
insignificância; e, em caso de condenação, a concessão do sursis, conforme art. 84
do CPM (evento 96 da APM nº 7000797-33.2020.7.01.0001).
Durante a sessão de julgamento, ocorrida em 30 de junho de 2021,
o Conselho de Justiça, por unanimidade, julgou procedente a acusação contida na
Denúncia e condenou o ex-militar HÉLIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade
e com o regime prisional inicialmente aberto.
Em 20/7/2021 houve o trânsito em julgado para o MPM (evento 135)
Irresignada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs
tempestivamente o recurso de Apelação.
Em razões recursais, a DPU inicia pugnando pela “devolução plena da
matéria de fato e de direito discutida na primeira instância”. A defesa postula
também a absolvição do apelante, alegando ausência de provas da materialidade
delitiva, em razão da quebra da cadeia de custódia; a não recepção do art. 290 do
CPM pela Constituição Federal de 1988, por ser um crime de perigo abstrato, não
havendo lesividade ao bem jurídico tutelado e a atipicidade material da conduta,
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d0...
5/17
pela incidência do denominado princípio da insignificância. Ainda, em caso de
manutenção da condenação, requer a desclassificação para o delito tipificado no art.
28 da Lei nº 11.343/2006.
Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos e
afirmou que autoria, materialidade e culpabilidade do réu estão comprovadas. Por
isso, a sentença deve ser mantida integralmente.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
opinou pelo conhecimento do recurso de Apelação, e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Inicialmente, quanto à pretendida amplitude do Recurso de Apelação,
no sentido de requerer a devolução ampla da matéria veiculada nos autos, a fim de
possibilitar a análise integral das questões alegadas no Juízo a quo, assim como as
que possam surgir perante este Superior Tribunal Militar, temos que a pretensão da
Defesa colide, frontalmente, com a remansosa jurisprudência dessa Corte Castrense.
É cediço que ao recurso de apelação aplica-se o princípio tantum
devolutum quantum appellatum, que determina que o seu efeito devolutivo abranja
tão somente a matéria impugnada, à exceção das questões de ordem pública, que
podem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação das
partes.
Dessa forma, o efeito devolutivo pleno é questão imbricada ao
mérito da apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e
do devido processo legal. Assim, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal
deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio
supra, o qual também limita o conhecimento e a análise àquelas questões que não
foram alcançadas pela preclusão.
Nesses termos, o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
explicita que o efeito devolutivo da Apelação permite que a Corte ad quem somente
possa conhecer de ofício matéria de ordem pública e que a ampliação dos efeitos
recursais se confunde com o próprio exame de mérito.
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d0...
6/17
Corroboram a situação exposta nos autos os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
ART. 39 DO CPM. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 3 DO STM. DESPROVIMENTO
AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I - Aplica-se ao recurso de apelação o
Princípio tantum devolutum quantum appellatum, que determina que o seu efeito
devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de questões de
ordem pública. Contudo, essa matéria está imbricada com o mérito. Preliminar
defensiva não conhecida. Decisão unânime. II - O status de militar da ativa não é
condição de prosseguibilidade do processo pelo crime de deserção. Preliminar de
falta de condição de prosseguibilidade suscitada, de ofício, rejeitada. Decisão por
maioria. III - Não está demonstrado, nos autos, que o Apelante tenha agido
amparado por estado de necessidade exculpante, logo estão ausentes os requisitos
do art. 39 do CPM. IV - Incidência do enunciado da Súmula nº 3 do STM, que prevê
que alegações de ordem particular não constituem excludentes de culpabilidade no
crime de deserção e de insubmissão. V - Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão unânime. (grifo nosso) (STM, Apelação nº 7000600-45.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data da Publicação:
11/10/2019)
Com relação às teses de defensivas de mérito aventadas pela DPU em
suas razões de apelação, essas são sobejamente conhecidas, pela reiteração com que
são pleiteadas, sendo repelidas pela jurisprudência desta Corte Castrense e do
Pretório Excelso, pelo que o recurso deve ser desprovido, in totum, conforme
adiante demonstrado.
A defesa começa suas razões requerendo a absolvição do réu pela
ausência de materialidade em razão da quebra da cadeia de custódia, com fulcro no
art. 439, “e”, do CPM.
Conforme extraído das razões recursais, a Defesa alega as seguintes
irregularidades, in verbis:
“(...) É salutar reconhecer que houve no presente caso a quebra da cadeia de
custódia da prova, uma vez que não foram adotados pela Organização Militar os
procedimentos legais, tais como a menção ao lacre do material, quando do
encaminhamento da substância aos peritos para análise, tampouco a indicação de
numeração de lacre e a indicação de abertura do lacre.
Assim, não se pode afirmar, com a certeza que exige o processo penal, que o
material que fora encaminhado à perícia se trata do mesmo que teria sido
apreendido com o acusado.
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d0...
7/17
Durante o depoimento das testemunhas ficou evidente que não foram adotados pela
Organização Militar os procedimentos legais capazes de assegurar a custódia do
material apreendido. (...).”
Na sequência, a Defesa assevera que apesar da realização de um laudo
definitivo, o Perito Criminal fez tão somente a análise do material que foi recebido,
não podendo responder por todo o caminho que o material passou antes de chegar às
suas mãos, o que inviabiliza definir se a substância periciada, realmente teria sido
encontrada com o acusado e, por conseguinte, a prova seria nula, já que não houve a
preservação da cadeia de custódia probatória.
Com todas as vênias, fica claro que a defesa tenta desconstituir aquela
que talvez seja – juntamente com os depoimentos testemunhais – a principal prova
contra o acusado, visando a absolvição de seu assistido, sem, contudo, lograr êxito.
Até porque dúvidas não há de que o réu foi flagrado com substância entorpecente
dentro do quartel, durante o serviço.
A defesa sustenta que, em se tratando de infração penal que deixa
vestígios, o objeto do delito deve ser perfeitamente identificado no processo, isto é,
a droga periciada deve corresponder àquela encontrada com o réu, sob pena de
violação ao devido processo legal (art. 5 ̊, inciso LIV, da Constituição da República).
Permissa vênia, outra vez, não existe qualquer reparo a ser feito nesse
caso. Isso porque, além das provas testemunhais, do 1º e 2º Autos de Apreensão
elaborados pelo presidente que lavrou o flagrante e o Relatório do APF, também foi
juntado aos autos o Laudo Definitivo de Exame de Entorpecente (evento 1, doc. 9
do APF n° 7000755-81.2020.7.01.0001), atestando que o material apreendido e
submetido à análise consiste em substância “Cannabis sativa L” - "maconha".
Para corroborar esse entendimento vale a pena registrar uma parte da
sentença condenatória, que se refere aos depoimentos das testemunhas, no tocante
à análise das provas de autoria e materialidade delitiva, vejamos:
“(...) Ao serem ouvidas em Juízo, ao evento 22, as testemunhas arroladas pelo
MPM ratificaram os termos da exordial acusatória, destacando-se os seguintes
trechos de seus depoimentos (grifos nossos):
(3º Sgt Rihan Agnom Alves)
‘que presenciou os fatos narrados na denúncia; que em razão de uma pane um
equipamento no racho, o depoente e o SD Robson e dirigiram ao depósito para
sanar o problema; que saindo do depósito, se depararam com o réu fechando a
porta da viatura; que posteriormente foi verificar a viatura e ao abrir a porta,
sentiu um odor forte característico de maconha; que ao indagar ao réu onde a
droga estaria, esse disse que não tinha nada consigo; que após, voltou na
ambulância para verificação e conseguiu localizar uma caixa de fósforo e uma
ponta/guimba, de maconha; que comunicou o fato ao seu superior, que
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d0...
8/17
determinou que recolhesse o fuzil do réu; que a seguir chegou o oficial de dia; que
naquele momento o réu estava de serviço num posto, e armado; (...); na revista do
armário do acusado, (...) soube que foi encontrada uma embalagem com
resquício de planta com um adesivo com apologia ao tráfico, algo como 'Vila
Aliança, a braba', algo característico de tráfico; que conhecia o réu uma vez que
esse era do pelotão da testemunha; que não tinha nada a reclamar do réu;
que sempre cumpria as missões dadas; que a testemunha disse que o resto
da droga encontrada na ambulância, estava bem escondido, dentro de um local,
tipo de armário com uma porta de correr; que estava atrás dessa porta de correr,
que a ambulância é próxima ao local onde o acusado deveria estar; que a ponta
de maconha foi entregue para o perito fazer o exame; que não sabe
informar se a droga foi acondicionada para ser levada para a perícia; que
teve contato como o réu quando estava lavrando o APF, mas o mesmo não deu
nenhuma justificativa sobre a droga; que viu que o réu estava saindo e
fechando a porta da ambulância; (...) que o réu estava com uma mexerica tipo
Pokan; que o cheiro da fruta estaria disfarçando o cheiro nele; que o cheiro estava
somente na ambulância; que não sabe dizer se outros militares sentiram cheiro no
réu; (...); que chamou o Sgt Herbert, da 2ª Seção, uma vez que foi a primeira vez
que presenciou um militar nessa situação; que o réu nunca admitiu o uso; que
(...) o odor que saiu da ambulância não era de um cigarro de palha, pelo fato do
odor da maconha ser muito característico. (3º Sgt Rihan Agnom Alves) (Grifos
nossos.)
(...).
(1º Sgt João Paulo Zanon)
‘que participou da revista ao armário do réu, pois estava de serviço de adjunto ao
Oficial de Dia, no dia do fato; que após o ocorrido, o Tenente chamou a
testemunha para revistarem o armário do réu; que fizeram uma revista
minuciosa; que o Tenente pegou um saquinho, uma embalagem com escrita,
com um resto de uma erva, (...); que fez um inventario de tudo o que foi encontrado
no armário do réu, e o mais diferente foi esse saco; que o resto eram roupas, itens
comuns, que o réu estava presente à revista, bem como 2 soldados; que o posto de
serviço do réu naquele dia era Posto Garagem; que o serviço era armado, de fuzil;
que após o inventário dos materiais encontrados, tudo foi entregue para um
oficial da AMAN que foi enviado para elaboração do IPM; (...); que o saco
encontrado era de plástico, que essa embalagem tinha um adesivo rasgado
com umas letras em cima mas não se lembra o que estava escrito; que
continha também um desenho que parecia um pedaço de folha de maconha; que
confirma a imagem mostrada constante do laudo; que o cheiro da erva era forte
(...); que participou do APF como testemunha; (...)’.". (1º Sgt João Paulo
Zanon) (Grifos nossos.)
Assim sendo, o Juiz a quo, acertadamente, proferiu sua decisão no
sentido de que não há que se falar em ausência de materialidade pela quebra da
cadeia de custódia, tendo em vista que as demais provas carreadas aos autos se
consolidam em conjunto probatório harmônico, do qual não restam dúvidas de que o
material apreendido e submetido à perícia foi aquele encontrado com o acusado.
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d0...
9/17
Ademais, somente a título de informação, nunca é demais lembrar que
este Tribunal tem decidido, por exemplo, que a eventual falta do Termo de
Apreensão de drogas, que não é o caso dos autos, constitui mera irregularidade
formal, notadamente quando a materialidade do delito está demonstrada por outro
meio de prova. Como também é de sabença geral que a ausência de quaisquer dos
Laudos, igualmente, não tem o condão de comprometer todo o conjunto
probatório, se existem outros elementos probatórios anexados ao feito.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se a jurisprudência desta Corte
Castrense:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA
DE AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. INCERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. A ausência da confecção do Termo de Apreensão da
substância constitui mera irregularidade e, por si, não macula a idoneidade da
cadeia de custódia, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do STF. A
ausência do Laudo Preliminar não compromete a prova da materialidade delitiva,
mormente pela confecção do Laudo Pericial Definitivo, devidamente acostado aos
autos, que confirmou a natureza entorpecente do material apreendido, atestando
positivo para a substância "Tetrahidrocannabinol" (THC). A dinâmica da
ocorrência demonstra não ter ocorrido quebra da confiabilidade da cadeia de
custódia probatória, não havendo que se falar em dúvida acerca da materialidade
do crime. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (grifo nosso)
(STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000233-50.2021.7.00.0000,
Relatora Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
Data da Publicação: 05/08/2021)
........................................................................................

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 290 DO
CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE
EFEITO SIMILAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA
DO
AUTO
OU
TERMO
DE
APREENSÃO.
MERA
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
COMPROVADA
POR
OUTROS MEIOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Este Tribunal, em vários
julgamentos, tem decidido que a ausência do "auto ou termo" de apreensão, por si
só, não enseja a nulidade de todo o processo, quando os demais elementos de
prova, carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal, convergem
para a certeza da autoria e da materialidade delitiva, não caracterizando, em tais
hipóteses, a quebra da cadeia de custódia probatória. A jurisprudência da
Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal se orientam nesse
mesmo sentido. 2. Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e rejeitados.
Decisão por maioria. (grifo nosso) (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000088-91.2021.7.00.0000,
Relator
Ministro
Alte
Esq
CELSO
LUIZ
NAZARETH, Data da Publicação: 21/06/2021)
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d...
10/17
............................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. (...). ART. 290 DO CPM. (...). TERMO DE APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. (...). 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e
do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto probatório,
houver outras provas elucidativas da conduta. (...). Sentença condenatória
mantida. Decisão por maioria.". (grifo nosso) (STM, Apelação nº 7000428-
69.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Julgamento: 5/11/2020).
De mais a mais, o que se observou caso dos autos, foi que o
procedimento realizado nesse contexto seguiu o mesmo padrão normalmente
utilizado em casos anteriores nesta Justiça Especializada. Sendo assim, não existe
qualquer vício ou irregularidade nos autos, em condições de macular a sentença
condenatória de primeiro grau.
Noutro giro, é digno de nota observar que a droga apreendida por esse
então militar, em 15 de outubro de 2020, foi imediatamente encaminhada ao Posto
Regional de Polícia Técnico-Científica da cidade de Resende/RJ, onde ficou sob os
cuidados de um Perito Criminal, consoante o evento 1 – Doc 9 do APF nº 7000755-
81.2020.7.01.0001.
É dizer que a dinâmica da ocorrência e a agilidade com que os
procedimentos foram realizados demonstram, de forma clara, não ter havido mácula
em relação à cadeia de custódia, uma vez que a substância encontrada na
ambulância e no armário do acusado foi, indubitavelmente, o material submetido à
exame pericial.
Certo é que, segundo as provas dos autos, a defesa se satisfaz, por
exemplo, em questionar lacres de acomodação da substância entorpecente
apreendida, quando na verdade, deveria envidar esforços para contestar o Auto de
Prisão em Flagrante, que foi confeccionado em desfavor de seu assistido.
Em suma, o conjunto probatório demonstra não haver nada capaz de
fragilizar a cadeia de custódia probatória, não se podendo falar em dúvida sobre a
materialidade delitiva, tampouco em qualquer violação ao devido processo legal,
permissa vênia.
Ainda em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do réu
por total falta de risco de lesão ao bem jurídico tutelado, o que descaracteriza a
tipicidade material da conduta atribuída ao acusado, sendo impositiva a sua
absolvição com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato
infração penal.
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d...
11/17
Para sustentar essa tese, a Defesa aponta insurgência contra a figura do
delito de perigo abstrato. Informa que cresce na doutrina uma corrente entendendo
que este delito – previsto no art. 290 do CPM – não foi recepcionado pela Carta
Magna porque fere o princípio do estado de inocência e da ofensividade ou do
nullum crimen sine iuria (sem comprovada ofensa ao bem jurídico não existe
crime).
Com toda vênia, essa tese defensiva não merece a menor consideração,
pois vai de encontro ao que esta Corte de Justiça vem decidindo. Aliás, tanto este
Tribunal quanto o STF já se posicionaram no sentido de que levar drogas para
dentro da Unidade Militar é crime previsto no art. 290 do CPM e, por isso, foi
recepcionado pela Constituição Federal, segundo se verifica na jurisprudência
dominante.
Sobre esse assunto, esta Egrégia Corte, por exemplo, vem entendendo
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto
no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os
tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. IV. A
inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta
potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a
administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento
das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de
crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e voluntária
prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus
elementos subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes
tutelados pelo Direito Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM, Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000, Ministro Relator Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Data da Publicação: 01/07/2019) (Grifo nosso).
Com efeito, é cediço que essa matéria vem sendo, exaustivamente,
apreciada no Plenário deste Tribunal e sempre rechaçada.
Esse entendimento, que se encontra pacificado nesta Corte de Justiça,
está retratado no seguinte precedente:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÕES ARGUMENTATIVAS.
VIA RECURSAL INADEQUADA. REJEIÇÃO. (...) Contudo, ad argumentandum
tantum, não há de constituir demasia apreciar a aventada inconstitucionalidade
do art. 290 do CPM, "frente ao art. 5º, X, CF". A referida questão versa, na
verdade, sobre a não recepção do citado artigo. O que se tem nessa tese é a
exumação de matéria há muito sepultada não só na órbita do Superior
Tribunal Militar, como também no Supremo Tribunal Federal – vale lembrar:
intérprete e guardião maior da Carta da República, pela via de incontáveis
precedentes, todos no sentido de que o artigo 290 do CPM de nenhum modo
maltrata a Constituição Federal, como também não ofende qualquer convenção
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d...
12/17
assinada pelo Brasil. Rejeição dos Embargos de Declaração. Unânime.”. (STM,
Emb. Decl. nº 7000336-62.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOs, Publicado em 15/6/2018).” (Grifo nosso).
O mesmo entendimento teve o STF, quando assim decidiu:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em
ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC
103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o
princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei
de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é
que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se
mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência
em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
incompatível com o princípio da especialidade das leis”. 2. Ausência de ilegalidade
ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo
regimental desprovido.”. (STF, AgR no HC nº 158077/AM, Relator Ministro
ROBERTO BARROSO, Publicado em 15/03/2019). (Grifo nosso.)
Como visto acima, esses são alguns exemplos, dentre vários
precedentes deste Tribunal e também do STF, dando conta de que a arguição de
inconstitucionalidade da norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM,
não contraria o Texto Constitucional, como acredita a defesa, uma vez que a
Legislação Castrense tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida em caserna
– fato esse que não se vê, por questões óbvias, no Direito Penal comum – e, por isso,
trata o assunto com os rigores inerentes à vida no meio militar.
Nesse diapasão, a nossa Carta Magna, em seu art. 124, confere à
Justiça Militar a competência para processar e julgar os crimes militares definidos
em lei. Dessa maneira, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo
insculpido no art. 290 do CPM, pois esse tratamento diferenciado previsto no
Direito Militar se deve à necessidade de proteção de seus bens jurídicos de maior
relevância.
A propósito, a Defesa sustenta a ausência de perigo efetivo de lesão ao
bem jurídico tutelado.
Entretanto, insta lembrar que esta Egrégia Corte já enfrentou essa
questão em várias ocasiões, enfatizando que o tipo penal imputado ao apelante não
visa somente punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública,
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d...
13/17
mas, também, preservar a própria Organização Militar, porquanto a posse ou o uso
de entorpecente em lugar sob Administração Castrense compromete tanto a
segurança dos demais militares como os valores e princípios essenciais da vida na
caserna, sendo, então, totalmente descabida a argumentação de que não há
lesividade na conduta do militar que leva consigo substância entorpecente,
sabidamente de uso proscrito, para o interior do aquartelamento.
Destarte, o art. 290 do CPM não exige, no resultado, o efetivo dano
causado à saúde das pessoas para a sua consumação, de maneira que a simples
presunção de dano ao bem jurídico tutelado pela Norma Castrense já basta para
configurar o crime que, justamente por ser praticado no ambiente militar, reveste-se
de maior gravidade, lesividade, reprovabilidade e ofensividade.
Sobre o tema, esta Corte Castrense vem entendendo da seguinte forma:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU PARA PROCESSAR E
JULGAR CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
PORTAR
ENTORPECENTE
EM
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
SAÚDE PÚBLICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS AGENTES. EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
TESES
IMPROCEDENTES.
TIPICIDADE
RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O civil,
que portar substância entorpecente em área sob a Administração Militar, assim
como o militar, também responde como incurso no art. 290 do CPM. Portanto, o
eventual licenciamento do réu não interfere na competência da JMU para processar
e julgar o processo. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A Lei nº 8.457/1992
(Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares) está harmonicamente adequada aos preceitos constitucionais e não
contempla a possibilidade de julgamento monocrático de civis pelo Juiz-Auditor.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. A censura prevista no art. 290, caput, do
CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 4. Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas
Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública perfaz direito fundamental da
sociedade. 5. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que
porta substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial
repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do princípio da
insignificância. 6. A carência de suporte probatório, apto a indicar a incapacidade
de o réu compreender o caráter ilícito do fato típico ou de determinar-se conforme
esse entendimento, não afasta a imputabilidade penal. 7. O art. 290 do CPM não
pune o usuário, mas sim o agente que porta ou fornece, ainda que para consumo
próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar. 8. Decisão unânime.”.
(STM, Apelação n.º 7000112-27.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 12/06/18) (Grifo nosso.)
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d...
14/17
Como se pode ver, a conduta do acusado, qual seja, de trazer consigo
substância entorpecente para o interior da OM, é grave e deve ser severamente
combatida, a fim de evitar que fatos dessa natureza se tornem corriqueiros no seio
das Forças Armadas. Ainda mais no caso dos autos, em que o apelante, de posse
do entorpecente, estava cumprindo o serviço armado.
No tocante ao pedido defensivo de aplicabilidade do princípio da
insignificância, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida, bem como de
que “não seria suficiente a adequação formal ao arquétipo penal, para a
condenação”, cumpre lembrar que esse assunto já está consolidado pela
jurisprudência, tanto desse Tribunal quanto do STF, no sentido de não se aplicar o
princípio bagatelar nesse tipo de crime.
Também está pacificado neste Tribunal que o delito capitulado no art.
290 do CPM não necessita de uma quantidade específica de entorpecente para
caracterizar o crime, motivo pelo qual não há que se cogitar a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância.
Nesse sentido, observe-se a Ementa refletindo o julgamento da
Apelação 7000028-55.2020.7.00.0000, da relatoria do Exmo Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, ocorrido no dia 28 de maio de 2020, o qual deixa
claro que não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, no
tocante a questão de drogas perante a Justiça Militar da União, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...). PEQUENA QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA
(...).
NÃO
CABIMENTO.
(...).
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) O Supremo
Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância
no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a
quantidade da droga. O Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada". (...) Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(Grifo nosso.)
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d...
15/17
Importantes também são os ensinamentos de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Insignificância, in Código Penal Militar
Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2014, pág. 443:
“(...) Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo
abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade.
Além do mais, quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse
da instituição militar (...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja
disciplina é imperiosa, possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o
envolvimento de entorpecente.(...)”. (Grifo nosso.)
Dessa forma, nota-se que quando se trata de entorpecentes, a doutrina
e a jurisprudência são uníssonas em não admitir a aplicação do princípio bagatelar.
Por fim, a Defesa requereu, subsidiariamente, em suas razões
recursais, que sejam aplicadas as medidas restritivas de direito previstas no art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006.
Para tanto, sustenta que, com a atual redação do art. 9º, II, do CPM,
trazida pela Lei nº 13.491/2017, ampliou-se o enquadramento do que seria crime
militar em tempo de paz. Assim, permitiria, segundo ainda a defesa, a incidência do
art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, nesta Justiça Especializada.
Mais uma vez, com a devida vênia, fica claro que melhor sorte não
assiste a defesa.
Nesse ponto, é sempre importante lembrar que a Lei nº 13.491, de 13
de outubro de 2017, que ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista
no art. 9º do CPM, não tem o condão de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006
para o âmbito desta Justiça Especializada.
A alteração do CPM, ocorrida em virtude da edição daquela lei,
ampliou a competência da JMU, para considerar como crimes militares em tempo de
paz, além dos previstos no Código Penal Militar, os previstos na legislação penal
comum, quando praticados nas situações previstas no art. 9º, nos seus incisos II e III.
Portanto, em nada foi alterada ou revogada a tipificação do crime
previsto no art. 290 do CPM. Desse modo, deve-se considerar a preponderância da
Lei Especial Castrense sobre a Lei Ordinária, em face do princípio da especialidade
e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex Castrense.
Além do mais, a revogação de uma lei anterior se dá quando a nova lei
expressamente a declara, quando com ela for incompatível ou quando a nova lei
regule integralmente a matéria, conforme dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d...
16/17
às normas do Direito Brasileiro (LINDB), o que não ocorreu em relação ao art.
290 do CPM.
A jurisprudência predominante nesta Egrégia Corte é pela
inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada, pela
natural inadequação do referido Diploma legal às circunstâncias que permeiam a
vida na caserna.
Em decorrência de várias decisões proferidas a respeito do tema, este
Tribunal, inclusive, consolidou sua jurisprudência no verbete Sumular nº 14, que
assim dispõe:
"Tendo em vista a especificidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Politicas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União." (DJe nº 149, de 2/9/2014 e BJM
nº 40, de 22/8/2014.) (Grifo nosso.)
Insta ressaltar, ainda, que o entendimento desta Corte de Justiça sobre
essa questão guarda total sintonia com o Supremo Tribunal Federal, conforme se
observa a seguir:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. “(...) 3. Inobstante
mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente,
esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da
norma. 5. Ordem denegada. (HC nº 123.190, Relatora: Ministra ROSA WEBER,
julgado em 02/06/2015) (Grifo nosso.)
Mister se faz invocar, novamente, os ensinamentos do ilustre
doutrinador e professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio da
Especialidade, in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição revista, atualizada e
ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 443/444:
“(...) Princípio da especialidade: em confronto com a Lei 11.343/2006 (Lei de
Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do
critério da especialidade. (...). O Contexto militar demanda uma rigorosidade
excepcional, não se podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação
penal comum, ao menos no tange ao referido art. 28”. (Grifo nosso.)
Assim sendo, restou demonstrado o não cabimento de outras normas
penais comuns nesse tipo de crime no âmbito da Administração Militar, e sim o art.
290 do CPM, em virtude do Princípio da Especialidade.
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344372 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d...
17/17
Dessa forma, a sentença a quo se mostra justa, acertada e irreparável,
razão pela qual deve ser preservada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
presente recurso, mantendo inalterada a sentença a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344372v7 e
do código CRC 923e838e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 20/8/2022, às 23:8:50
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344372 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344581 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d03...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000544-41.2021.7.00.0000/RJ
APELANTE: HELIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença proferida pelo Conselho de Justiça, que condenou HÉLIO
BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, ex-Sd, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
pela prática do crime militar de posse de entorpecente (art. 290, caput, do CPM),
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, no caso de cumprimento da
reprimenda.
3. De acordo com a Exordial acusatória, o apelante foi preso em
flagrante em 15/10/2020, lavrado no Batalhão de Comando e Serviços da Academia
Militar das Agulhas Negras, pois foi surpreendido próximo à garagem da Unidade
Militar quando, estando de serviço armado na Guarda do Quartel, saia do interior de
uma ambulância desativada, que se encontrava na referida na garagem para ser
descarregada da carga da OM. Realizada uma revista no interior da ambulância, foi
encontrada uma caixa de fósforo com alguns palitos de fósforos e uma ponta de
cigarro de maconha. Após a uma revista no armário do denunciado, foi encontrado
também um saco plástico contendo folhas secas em quantidade insuficiente para ser
periciada.
4. Em suas razões, a Defesa do apelante pugna pela reforma da
Sentença de piso, requerendo a absolvição do ex-Sd HELIO BRENO LIMA
FARIAS DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 439, “b” ou “e”, do CPPM, e, caso
mantida a condenação, apresenta pedido subsidiário para que seja aplicado o art. 28
da Lei 11.343/2006 ao recorrente.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto,
negando provimento ao recurso defensivo, para manter inalterada a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344581 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344581 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d03...
2/3
6. Entretanto, mesmo diante da ausência de plausibilidade jurídica de
algumas teses defensivas, abro a divergência por entender que o presente recurso
deve ser parcialmente provido em razão da insuficiência de elementos para a
comprovação da materialidade delitiva, de forma a conferir a certeza que um decreto
condenatório exige, tendo em vista não se fazer referência, no mencionado Laudo de
Exame Material (definitivo), à presença do princípio ativo THC
-
Tetrahidrocanabinol.
7. Com efeito, verifica-se que o Laudo de Perícia Criminal (definitivo)
constante dos autos atestou tratar-se de Cannabis sativa L. (maconha), sem
mencionar a presença de Tetrahidrocanabinol (Evento 1, doc. 9, do Processo nº
7000755-81.2020.7.01.0001).
8.
É do conhecimento desta Corte que tenho sustentado
posicionamento no sentido de ser necessária a confirmação da presença de THC na
substância entorpecente regularmente apreendida, que contém o princípio ativo da
cannabis sativa L., responsável pelos principais efeitos entorpecentes da maconha.
9. Observe-se que a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, dispõe, em
seu artigo 1º, parágrafo único, que se consideram drogas as substâncias ou os
produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados
em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.
10. Tratando-se de norma penal em branco, a Portaria nº 344, de 12 de
maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, bem
como a Resolução nº 79 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, de 04 de novembro de 2008 (Anexo I - Lista de Substâncias
Entorpecentes, Psicotrópicas Precursoras e outras sob controle especial) fornecem
complementação ao dispositivo legal, conforme o art. 66 da lei nº 11.343/2006.
11. A citada Portaria especifica, dentre as plantas que podem originar
substâncias entorpecentes e /ou psicotrópicas, a Cannabis sativa L., e, dentre as
substâncias psicotrópicas, ou seja, aquelas que provocam alterações de funções
mentais indesejáveis, ameaçando a saúde ou modificando o comportamento
humano, o THC (Tetrahidrocanabinol). E, por isso, a importância de se apontar a
presença de tal componente químico.
12. Conforme preleciona o Prof. Damásio, com esteio em farta
jurisprudência, “é imprescindível para a condenação que o laudo pericial definitivo
da droga seja positivo, no sentido de demonstrar que realmente se trata de
substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica. A prova
da materialidade do crime se faz com 'exclusividade' por intermédio do exame
clínico-toxicológico”, não sendo suficiente que considere a substância objeto de
exame dentre aquelas arroladas como tóxicas. “É necessário que conclua possuir a
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344581 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 15:47
:: 40001344581 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=15dc0c5631c21d03...
3/3
droga suas propriedades, no sentido de causar dependência física ou psíquica, sob
pena de ser considerado imprestável.” (JESUS , Damásio Evangelista de . Lei
Antitóxicos anotada. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 144.)
13. Portanto, não é possível embasar um decreto condenatório em um
laudo que não esclarece o que há de mais simples em se tratando de perícia de droga
ilícita, ou seja, se a substância examinada contém o princípio ativo que causa
dependência física ou psíquica. A ausência desse dado, a meu ver, imprescindível,
compromete, sobremaneira, a indispensável certeza quanto à materialidade do crime
descrito no artigo 290 do CPM.
14. Considero, assim, que, para a caracterização da materialidade da
conduta delituosa, é necessário o laudo toxicológico definitivo do qual conste
expressamente a presença do referido THC, razão pela qual o Apelo defensivo deve
ser provido parcialmente para absolver o acusado com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM, e não pela alínea “b” do mesmo dispositivo legal.
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, para reformar a Sentença ora recorrida
e absolver o ex-Sd EX HÉLIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344581v2 e do código CRC 47913609.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/8/2022, às 15:17:28
7000544-41.2021.7.00.0000
40001344581 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR